Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715302-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: V.L MARIA DE JESUS SALAO DE BELEZA, VERA LUCIA MARIA DE JESUS RECORRIDO: KAROLINA MAYLLA RODRIGUES GENTIL DECISÃO O recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, manteve-se inerte (ID 29569041). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da condenação. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator